Tribunal: CARF
Processo: 15771.721561/2015-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 23/11/2012, 05/07/2013, 15/07/2013, 23/07/2013
DECISÃO. SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL. NULIDADE
Não há nulidade na decisão recorrida uma vez que o art. 62 do Decreto no 70.235/72 refere-se à suspensão da cobrança, e não do lançamento, que constitui atividade vinculada e obrigatória. Parecer PGFN/CRJN no 1.064/93 e Súmula CARF no 48 confirmam a possibilidade de lançamento para prevenir a decadência (art. 63 da Lei no 9.430/96).

CERCEAMENTO DE DEFESA POR NEGATIVA DE DILIGÊNCIA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA CARF No 163. LIVRE CONVENCIMENTO DA AUTORIDADE JULGADORA
Não realização de diligência que não atendeu aos requisitos do art. 16, IV e §1o, do Decreto no 70.235/72 não caracteriza cerceamento de defesa. Súmula CARF no 163.

CERCEAMENTO DE DEFESA. SIGILO DE DOCUMENTOS. INOCORRÊNCIA.
Ausente prejuízo à defesa quando assegurado sigilo dos documentos com acesso controlado. Falta de interesse recursal, por ausência do binômio necessidade-utilidade.

PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA DE MATÉRIAS. SÚMULA CARF 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial

RECURSO VOLUNTÁRIO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA.
É descabido conhecer de recurso voluntário quando a discussão devolvida não implicar qualquer utilidade para a recorrente. Em se tratando de interesse recursal, o recurso deve ter aptidão para gerar uma decisão mais vantajosa para a recorrente. Não havendo utilidade do pronunciamento do julgador, não se deve conhecer do recurso por ausência de interesse recursal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.721561/2015-87
ACÓRDÃO
3003-002.605 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 23/11/2012, 05/07/2013, 15/07/2013, 23/07/2013
DECISÃO. SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL. NULIDADE
Não há nulidade na decisão recorrida uma vez que o art. 62 do Decreto no
70.235/72 refere-se à suspensão da cobrança, e não do lançamento, que
constitui atividade vinculada e obrigatória. Parecer PGFN/CRJN no 1.064/93
e Súmula CARF no 48 confirmam a possibilidade de lançamento para
prevenir a decadência (art. 63 da Lei no 9.430/96).

CERCEAMENTO DE DEFESA POR NEGATIVA DE DILIGÊNCIA. NÃO
CONFIGURADO. SÚMULA CARF No 163. LIVRE CONVENCIMENTO DA
AUTORIDADE JULGADORA
Não realização de diligência que não atendeu aos requisitos do art. 16, IV e
§1o, do Decreto no 70.235/72 não caracteriza cerceamento de defesa.
Súmula CARF no 163.

CERCEAMENTO DE DEFESA. SIGILO DE DOCUMENTOS. INOCORRÊNCIA.
Ausente prejuízo à defesa quando assegurado sigilo dos documentos com
acesso controlado. Falta de interesse recursal, por ausência do binômio
necessidade-utilidade.

PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA DE MATÉRIAS.
SÚMULA CARF 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.605 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721561/2015-87
2
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial

RECURSO VOLUNTÁRIO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA.
É descabido conhecer de recurso voluntário quando a discussão devolvida
não implicar qualquer utilidade para a recorrente. Em se tratando de
interesse recursal, o recurso deve ter aptidão para gerar uma decisão mais
vantajosa para a recorrente. Não havendo utilidade do pronunciamento do
julgador, não se deve conhecer do recurso por ausência de interesse
recursal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, conhecer parcialmente do
recurso voluntário e negar provimento para rejeitar as preliminares suscitadas.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 4a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento em Curitiba que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.

O Acórdão n.o 109-013.505 (fls. 582/642) apresenta a seguinte ementa:
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.605 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721561/2015-87
3

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 23/11/2012, 05/07/2013, 15/07/2013, 23/07/2013
CONCOMITÂNCIA PARCIAL.
Não pode a instância julgadora conhecer o recurso no que foi submetido a
apreciação judicial
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. PENALIDADES CONCORRENTES.
É legítimo o lançamento para prevenir decadência que contemple penalidades
concorrentes submetidas a apreciação judicial.
SUBFATURAMENTO. PROVAS. PREÇOS DE MERCADO.
Os preços de mercado são dados de realidade e consistem em evidências que os
preços declarados para o mesmo produto/período não podem ser considerados
como aceitáveis ou verdadeiro quando reflitam grandes diferenças entre eles.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:

Trata o presente de autos de infração que constituem e exigem: imposto de
importação, IPI, PIS Importação e COFINS Importação devidos sobre as bases
tributáveis decorrentes das diferenças entre o preço declarado e o definido pela
fiscalização após a constatação de subfaturamento acompanhado de falsidade
ideológica, e exige a multa prevista no parágrafo único do artigo 108 do Decreto-
lei n. 37 de 1966 (100% sobre a diferença dos tributos por falsa declaração do
valor ou do preço da mercadoria). Há ainda o lançamento da multa por conversão
da pena de perdimento (100% do valor aduaneiro das mercadorias, corrigido pela
fiscalização).
Esses autos de infração foram lavrados para prevenir decadência, com
exigibilidade suspensa, tendo em vista a tutela antecipada concedida pelo
Tribunal Regional Federal e pela garantia depositada em Juízo na forma de Carta
de Fiança.
LEVEL 3 COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA., CNPJ n. 72.843.212/0014-66, foi
adquirida e é atualmente CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.
Entretanto, tendo em vista todos os documentos e registros serem anteriores a
essa mudança da empresa, optei por manter no texto do voto a autuada
identificada por LEVEL 3.
Expõe a autoridade fiscal nos seus autos de infração:
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.605 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721561/2015-87
4
Em cumprimento à decisão judicial proferida no Agravo de Instrumento n°
0030081-53.2013.4.03.0000/SP1 (Mandado de Segurança de origem n°
0020753-35.2013.4.03.6100, 26a Vara de São Paulo/SP) pela Excelentíssima
Juiza Federal Simone Schroder Ribeiro, em que foi concedida a antecipação
de tutela pleiteada pela agravante LEVEL 3 COMUNICAÇÕES DO BRASIL
LTDA, e nos termos do Memorando SERAC/EQCAT/ALF/SPO n°015/20142,
de 24/02/2014, lavra-se o presente Auto de Infração, para que seja
consubstanciado o lançamento tributário referente à matéria em questão.
A decisão judicial foi cumprida com o desembaraço das DIs em 06/03/2014
(13/1419206-1,
13/1303622-8,
13/1301488-7,
13/1301448-8
e
13/1355286-2) e em 12/03/2014 (12/2200198-7) e exigia apenas a
apresentação de fiança bancária correspondente ao valor aduaneiro,
conforme trecho abaixo:
Figura 1 - Comando judicial proferido no Agravo de Instrumento n°
0030081-53.2013.4.03.0000
A DI n° 12/2200198-7, registrada em 23/11/2012, foi objeto do Auto de
Infração n°0817900/09018/13, formalizado em processo administrativo n°
15771.723852/2013-48. relação das mercadorias encontra-se discriminada
na folha 03 do referido processo. Já as DIs n°s 13/1419206-1 (registrada em
24/07/13), 13/1355286-2 (registrada em 24/07/13) e 13/1303622-8,
13/1301488-7, 13/1301448-8 (registradas em 10/07/13) foram objeto do
Auto de Infração n° 0817900/09032/13 e formalizado em processo
administrativo
n°
15771.725514/2013-41.
As
mercadorias
estão
discriminadas nas folhas 03 a 06 do referido processo. Cópias da Declaração
de Importação e dos seus documentos instrutivos estão disponíveis no
ANEXO 01.
Em relação à fiança bancária determinada pelo judiciário, a agravante
contratou o referido instrumento financeiro com valor correspondente ao
valor aduaneiro declarado das mercadorias, conforme os contrato de n°
100414020010200, celebrado entre a LEVEL 3 COMUNICAÇÕES DP BRASIL
LTDA e o BANCO ITAU UNIBANCO SA, em 12 de fevereiro de 2014, no valor
limite de R$ 1.089.317,43. ANEXO 02.
Desta forma, o presente Auto de Infração para constituição de crédito
tributário refere-se a totalidade das adições das DIs acima mencionadas e
englobam: (a) a diferença de tributos de importação não recolhidos por
ocasião do subfaturamento das mercadorias constatado pelo fisco, (b) a
conversão do valor do perdimento em multa, considerando o valor
aduaneiro das mercadorias determinado pelo fisco, e não o valor declarado
subfaturado pelo importador, para garantia do crédito tributário no caso de
ganho de mérito da ação pelo fisco e (c) multa de 100% sobre a diferença
dos tributos devidos e não recolhidos, considerando o possivel
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.605 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721561/2015-87
5
enquadramento da infração no art. 108, parágrafo único, do decreto-lei
37/1966.
Assim, ao longo do presente Relatório Fiscal serão apresentados a nova
base de cálculo e o montante dos tributos incidentes na importação
devidos e não recolhidos, bem como o detalhamento dos valores da
conversão do perdimento em multa.
......
.......
.......
II.1.1. TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS Inerente ao procedimento de
reposicionamento de valor aduaneiro das DIs em questão, reside a
necessidade de recolhimento da diferença dos tributos incidentes na
importação, em vista da atribuição de diferença do valor aduaneiro das
mercadorias (R$ 1.650.307,42) e seu respectivo impacto nas bases de
cálculos dos tributos.
0 valor total da diferença de tributos não recolhidos é da ordem de R$
586.063,86, distribuidos conforme abaixo:
.......
........
Destaca-se que o presente lançamento tem sua exigibilidade suspensa, nos
termos do Art. 151 da Lei 5172, de 25 de outubro de 1966:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial;
VI - o parcelamento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela conseqüentes.
II.2 Conversão do Perdimento em multa
Com o intuito de evitar a decadência do lançamento do crédito tributário
no caso de ganho de mérito pelo fisco no Mandado de Segurança n°
0020753-35.2013.4.03.6100, na medida em que o fato das mercadorias
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.605 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721561/2015-87
6
terem sido desembaraçadas impossibilitarem a efetivação do eventual
perdimento das mesmas, foi convertido o perdimento dos autos
n°0817900/09018/13 (DI n°12/2200198-7) e n° 0817900/09032/13 (DIs
n°13/1419206-l, 13/1355286-2, 13/1303622-8, 13/1301488-7, 13/1301448-
8) em multa, ficando sua exigibilidade suspensa, nos termos do Art. 151 da
Lei 5172, de 25 de outubro de 1966.
0 valor lançado corresponde à somatória dos valores das DIs n°s
12/2200198-7, 13/1419206-1, 13/1355286-2, 13/1303622-8, 13/1301488-
7, 13/1301448-8 (US$ 441.816,50 ou R$ 997.277,63) e da parcela ajustada
pelo fisco referente ao subfaturamento (R$ 1.650.307,42) totalizando o
valor de R$ 2.647.585,05.
II.3 Multa por Falsa Declaração
Para garantir que os créditos tributários sejam passíveis de cobrança
quando a ação judicial em questão transitar em julgado e em virtude da
argumentação do importador, acatada pelo juizo, de que o enquadramento
da infração seria pelo artigo 108 do Decreto-Lei 37/1966, lavra-se o crédito
tributário correspondente a 100% da diferença dos tributos devidos e não
recolhidos, lançados com exigibilidade suspensa, nos termos do Art. 151 da
Lei 5172, de 25 de outubro de 1966.
No caso dos autos, o procedimento especial de fiscalização sobre o
bem objeto da DI n° 12/220198-7 culminou com a conclusão para
que seja aplicada a pena de perdimento, em virtude da ocorrência
de falsidade ideológica, nos termos do artigo 105, inciso VI, do
Decreto-Lei n° 37/66, c.c o artigo 689, §3a do Decreto n. 6.759/09
(fls.
602/629).
Ressalte-se
que
foi
apresentada
defesa
administrativa, com a juntada de aumentos pela recorrente, a fim
de justificar o preço praticado e a não apresentação de fatura
ideologicamente luisa (fls. 631/653). Não obstante, para os casos
em que haja declaração falsa relativa ao valor, o mesmo Decreto-Lei
n° 37/66 estabelece em seu artigo 108, parágrafo único, verbis:
"Art. 108 - Aplica-se a multa de 50% (cinqüenta por cento)
da diferença de imposto apurada em razão de declaração
indevida de mercadoria, ou atribuição de valor ou
quantidade diferente do real, quando a diferença do
imposto for superior a 10% (dez por cento) quanto ao preço
e a 5% (cinco por cento) quanto a quantidade ou peso em
relação ao declarado pelo importador.
Parágrafo único. Será de 100% (cem por cento) a multa
relativa a falsa declaração correspondente ao valor, à
natureza e à quantidade."
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.605 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721561/2015-87
7
Portanto, há regramento legal específico para a conduta
supostamente
praticada
pela
agravante
(falsa
declaração
correspondente ao valor do bem), o que afasta a pena de
perdimento estabelecida no artigo 105, inciso VI, do Decreto-Lei n°
37/66. Incide, no caso, ainda, o princípio da proporcionalidade, uma
vez que o perdimento do bem se afigura medida extrema, que não
se justifica diante da existência de penalidade pecuniária para a
conduta praticada. Nesse sentido, destaco posicionamento do STJ,
verbis:
Figura
7
-
Extrato
do
Agravo
de
Instrumento
n"
0030081-
53.2013.4.0.0000/SP
Destaca-se que , caso a decisão judicial entenda pelo enquadramento no
art. 108, deve ser atribuída a aplicação do seu parágrafo único, sendo a
multa relativa a falsa declaração de valor das mercadorias. Desta forma, a
multa é de 100% sobre a diferença dos tributos.
Esta diferença dos tributos devidos e não recolhidos por ocasião do
subfaturamento é da ordem de R$ 586.063,86, e seu cálculo está detalhado
no item II.1.1. TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS deste relatório.
III. CONCLUSÃO
Tendo em vista os fundamentos expressos neste Relatório Fiscal e em
decorrência do cumprimento da decisão judicial proferida no Agravo de
Instrumento n° 0030081-53.2013.4.03.0000/SP (JF/SP), ficam lançados (a)
os créditos tributários relativos à diferença de tributos devidos e não
recolhidos, conforme demonstrativos de apuração constantes deste Auto
de Infração; (b) o crédito tributário referente a conversão do perdimento
em multa (autos de n° 0817900/09018/13 e n°0817900/09032/13) e (c)a
multa de 100% relativa a diferença dos tributos devidos e não recolhidos,
referente ao parágrafo único do artigo 108 do decreto-lei 37/1966. A
totalidade dos créditos tributários deste auto de infração são lançados com
exigibilidade suspensa, nos termos do Art. 151 da Lei 5172, de 25 de
outubro de 1966, até trânsito em julgado da ação judicial correspondente.
FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO, TODOS OS
RELATÓRIOS, TERMOS, E/OU DOCUMENTOS NELE MENCIONADOS E
ANEXADOS.

LEVEL 3 ingressou com recurso por meio do qual apresenta seu perfil e explica as
condições de sua atuação empresarial:
A Impugnante, conforme se depreende da leitura do seu Contrato
Social, é pessoa jurídica de direito privado que se dedica à
prestação de serviços de telecomunicações, com abrangência
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.605 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721561/2015-87
8
nacional e internacional; à prestação de serviços de valor
adicionado e de informações; à importação e exportação de bens e
serviços relacionados com as atividades da empresa; à prestação de
serviços de acesso à Internet; ao desenvolvimento de infraestrutura
para sistemas, redes e telecomunicações, dentre outras atividades.
Na consecução de suas atividades, a Impugnante realizou a
importação de diversos equipamentos eletrônicos relativos à área
de telecomunicações, da empresa Juniper, localizada nos Estados
Unidos da América, por meio das Declarações de Importação n°s
12/220198-7,
13/1301448-8,
13/1303622-8,
13/1301488-7,
13/1355286-2 e 13/1419206-1 (Declarações constantes do anexo
do Doc. 04).
Após as referidas importações terem sido processadas pelo canal
verde, os referidos bens foram retidos para fins de averiguação da
idoneidade das importações realizadas, tendo sido instaurados
procedimentos especiais de fiscalização regulamentados pela
Instrução Normativa n° 1169/2011.
Por meio dos referidos procedimentos especiais de fiscalização, a
Impugnante foi instada a apresentar documentos relativos à sua
capacidade financeira (extratos bancários, cópia dos documentos
dos sócios, livros contábeis, balancetes), bem como referentes à
idoneidade das operações de importação.
Não obstante a Impugnante ter atendido a todos os Termos de
Intimação e ter apresentado os documentos que atestam a validade
e correição das importações realizadas (Docs. 07 a 14), foram
lavrados os Autos de Infração n°s 15771.723852/2013-48 e
15771.725514/2013-41 (Docs. 05 e 06), por meio dos quais se
propôs a aplicação da Pena de Perdimento às mercadorias
importadas sob o fundamento de que as mesmas foram sub
faturadas pela ora Impugnante, por meio de falsificação da fatura
comercial.
Para tanto, a autoridade administrativa anexou quadro comparativo
de valores praticados por outros fornecedores em relação ao
mesmo bem, extraídos de sites de pesquisa na Internet, bem como
sugere que a Impugnante teria fraudado a fatura para que
constasse valor diverso do que o efetivamente negociado com o
exportador, conforme se depreende dos trechos a seguir
colacionados
extraídos
do
processo
administrativo
15771.725514/2013-41:
........
........
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.605 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721561/2015-87
9
Impugnante é indiretamente vinculada à empresa Levei 3
Communications Inc., uma empresa norte americana fundada em
março de 1997, ou seja, há mais de 15 (quinze) anos, de capital
aberto, cujas ações são negociadas na NASDAQ (National
Association of Securities Dealers Automated Quotation System -
Sistema de Cotação Automatizada da Associação Nacional de
Corretores de Títulos)9, sujeitando-se, portanto, às auditorias
exigidas pela referida instituição.
Atualmente, o grupo ao qual pertence a Impugante conta com mais
de 10.000 (dez mil) empregados ao redor do mundo e um
faturamento anual de, aproximadamente, USD 6,3 bi (seis bilhões e
três milhões de dólares americanos), sendo a primeira rede mundial
baseada em IP (Internet Protocol) (Doc. 11).
Por conta da excelência de seus préstimos, o grupo Levei 3, ao qual
pertence a Impugnante, presta serviços em mais de 690 (seiscentos
e noventa) cidades em mais de 60 (sessenta) países, possuindo rede
própria em aproximadamente 400 (quatrocentas) cidades, em mais
de 55 (cinquenta e cinco) países.
No continente americano, por exemplo, possui operações no Brasil,
Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Panamá, Peru, México,
Venezuela, Estados Unidos da América e região do Caribe,
utilizando tecnologia avançada baseada em IP e rede de fibra
óptica. Além disso, possui infraestrutura regional com 15 (quinze)
Data Centers e Teleportos nos principais centros comerciais na
América Latina.
A título ilustrativo, a Impugnante apresenta o seguinte mapa, o qual
reflete a utilização de cabos de fibra ótica da Levei 3 ao redor do
mundo e das Américas .....
Em virtude da excelência dos serviços prestados ao longo dos anos,
a Impugnante solidificou uma considerável carteira de clientes,
dentre importantes multinacionais e entidades de direito público
interno e governamentais. E essa excelência na prestação de seus
serviços redundou, de acordo com o Jornal Valor Econômico do dia
19 de agosto de 2013, na sua escolha como a melhor empresa do
ramo de telecomunicações do Brasil (Doc. 11).
.........
Visando a manter o nível de satisfação de seus clientes, bem como
a expandir a capacidade de atendimento à crescente demanda de
seus serviços, a Impugnante importou diversos equipamentos de
telecomunicações por meio das DIs 12/220198-7, 13/1301448-8,
13/1303622-8, 13/1301488-7, 13/1355286-2 e 13/1419206-1 da
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.605 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721561/2015-87
10
empresa Juniper Networks Inc., localizada nos Estados Unidos da
América, conforme Declaração de lavra do engenheiro técnico da
Impugnante.
Nesse ponto, importante destacar que, tal qual a Impugnante, a
empresa Juniper é uma das maiores empresas no mercado de
fornecimento de equipamentos de alta tecnologia para o setor de
telecomunicações, com ações na NASDAQ (National Association of
Securities Dealers Automated Quotation System - Sistema de
Cotação Automatizada da Associação Nacional de Corretores de
Títulos) 10, e portanto sujeita às auditorias e regras de compliance
exigidas pela referida instituição.
Com efeito, a Juniper Networks foi fundada em 1996 na cidade de
Sunnyvale, Califórnia. Atualmente, ela conta com mais de 9.600
empregados espalhados em mais de 123 escritórios em 47 países
(Doc. 12), tendo sido escolhida a empresa mais ética para se
trabalhar, de acordo com o Ethisphere Institute (Doc. 12).
Exatamente em razão do tamanho das operações de ambas as
empresas, para fins de atualização de sua infraestrutura, a Level 3,
localizada nos EUA. firmou contrato com a Juniper Inc., para
fornecimento de equipamentos a todas as empresas afiliadas da
Level 3, inclusive a ora Impugnante, conforme se atesta das 9a e
10a Alterações Contratuais do Contrato de Fornecimento de
Mercadorias (Doc. 07).
LEVEL 3 alega e requer nulidade dos lançamentos pelos seguintes motivos:
(i) A nulidade integral do Auto de Infração, em razão de a autoridade
autuante NÃO ter comprovado a ocorrência de subfaturamento, o que
somente se perfaz por meio da prova de adulteração da fatura comercial,
ou mesmo pagamento "por fora" de valores ao exportador.
Com efeito, a única prova para a alegação de subfaturamento reside na
diferença entre os valores declarados nas DIs e os encontrados pela
autoridade autuante em pesquisas em sites na Internet, o que não se
constitui em prova robusta a motivar o presente auto.
Ademais, a Impugnante anexou Declarações e documentos da empresa
exportadora (Juniper), a qual atesta a veracidade das faturas comerciais;
Contrato celebrado entre a Impugnante e a Juniper com os valores
praticados entre as referidas empresas por força do grande fluxo de
operações, o que justifica a diferença apontada; bem como não foram
encontrados quaisquer indícios de pagamento de valores "por fora", apesar
do livre acesso da autoridade aos extratos da Impugnante;
(ii) Nulidade integral do Auto de Infração, porquanto a autoridade
autuante, ao invés de se fundamentar em um único fato a motivar a
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.605 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721561/2015-87
11
constituição do ato administrativo, impõe à Impugnante exigências
tributárias e penalidades sob justificativas contraditórias e excludentes.
Com efeito, impõe-se a multa por conversão da pena de perdimento e, ao
mesmo tempo, exige-se os tributos resultantes da diferença entre os
valores declarados pela Impugnante e os valores encontrados pela
autoridade fiscal em sites de pesquisa na Internet, além da multa do artigo
108 do DL 37/66.
Ora, ou a infração cometida pela Impugnante é punível com pena de
perdimento e sua consequente conversão em multa; ou a operação não é
punível com a pena de perdimento, sendo somente exigidos os tributos
pelas diferenças e a respectiva multa do artigo 108 do DL 37/88, de modo
que o presente Auto de Infração carece de validade em sua constituição.
(iii) Nulidade integral em razão de procedimento de arbitramento dos
valores dos bens supostamente subfaturados não ter observado as regras
do artigo 88 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, o que vicia por
completo o ato administrativo;
(iv) Nulidade parcial referente à multa por conversão da pena de
perdimento, tendo em vista que não se demonstrou a ocorrência de
quaisquer das condições do artigo 73 da Lei n° 10.833/2003.
A autoridade autuante baseou-se na decisão judicial que determinou a
liberação dos bens, mas não atestou, nem aos menos nos processos
administrativos 15771.723852/2013-48 e 15771.725514/2013-41 que os
bens foram consumidos, revendidos ou não localizados.
(v) Nulidade parcial da multa pela conversão da pena de perdimento
referente ao processo administrativo 15771.725514/2013-41, tendo em
vista que o procedimento que ensejou a lavratura do processo de aplicação
da pena de perdimento (e que vicia o da sua conversão), não observou os
prazos legais;
No mérito, LEVEL 3 roga pela insubsistência dos lançamentos, pois afirma que não
houve fraude ou subfaturamento, nem houve falsidade ideológica. Explica que os
preços estão consoantes tratativas e negociação que vieram a ser fixadas em
contratos; e consoantes com a escala e a extensão dos negócios em que esses
bens se inserem. Argumenta que não há base e comparação entre o preço assim
fixado e o preço de varejo noticiado na internet. Junta documentos para
demonstrar essas condições e negociações. Acusa o auto de infração de estar
baseado em presunções e carecer de provas. Em suas próprias palavras e em
resumo:
No mérito, a comprovação da regularidade das operações de importação,
seja pela demonstração das razões que justificam a diferença de preço
apontada, seja ainda pelos documentos que atestam a inexistência de
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.605 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721561/2015-87
12
qualquer fraude no tocante às faturas emitidas e, portanto, a ausência de
subfaturamento, quais sejam:
a) Declaração de punho da própria exportadora (JUNIPER)
atestando a veracidade da operação,
b) E-mails trocados entre a Impugnante e a Juniper, referentes aos
pedidos de compra, nos quais há inclusive menção aos preços
praticados e aos produtos;
c) Cópias autenticadas e CONSULARIZADAS dos Pedidos de Compra,
Faturas Comerciais e Export Invoices (Documento de Exportação
válido perante os EUA);
d) Documentos societários da exportadora;
e) Cópia autenticada e traduzida por tradutor juramentado do
Contrato de Fornecimento de Mercadorias, que atesta o preço
praticado, cuja justificativa respalda no GRANDE volume de vendas
entre a Juniper e a Levei 3 e empresas do grupo ao qual pertence; e
f) Forneceu os dados das pessoas responsáveis pela negociação,
podendo a autoridade verificar junto às mesmas a veracidade das
operações, diligência essa a qual se furtou;
Argumenta que a infração de subfaturamento não implica em perdimento, mas,
sim, na multa prevista no artigo 108 do DL 37 de 1966:
Ainda no mérito, a título eventual, a impossibilidade de se penalizar
eventual infração de subfaturamento com pena de perdimento, tendo em
vista a existência de penalidade específica capitaneada no artigo 108, do
Decreto-lei n° 37/66.
Afirma que o PIS e COFINS foram calculados equivocadamente e que devem ser
revistos:
O necessário recálculo dos valores devidos da título da Contribuição ao PIS
e da COFINS incidentes na importação, de modo a excluir o montante
referente ao ICMS e às próprias contribuições, nos termos do Recurso
Extraordinário n° 559.937.
Ao final de seu recurso, ele pede:
Diante de todo o exposto, em sede de preliminar, requer-se:
(i) a declaração de nulidade integral do Auto de Infração, (a) em razão da
ausência de comprovação de fraude em fatura comercial a ensejar a
hipótese de subfaturamento; (b) da impossibilidade de em um mesmo ato
administrativo, sobre um mesmo evento fenoménico, estipular-se infrações
distintas com penalidades diferenciadas; bem como (c) em razão de não ter
sido observado o procedimento de arbitramento para estipulação do valor
das mercadorias previsto no artigo 88 da MP n° 2.158-35/2001;
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.605 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721561/2015-87
13
(ii) a declaração de nulidade parcial no que toca à multa por conversão da
pena de perdimento, tendo em vista que não se comprovou quaisquer das
hipótese do artigo 73 da Lei n° 10.833/2003;
(iii) a declaração de nulidade parcial no que toca à multa por conversão da
pena de perdimento aplicada nos autos do processo administrativo
15771.725514/2013-41, haja vista que este processo fora lavrado sem
observância dos procedimentos legais (retenção das mercadorias por prazo
superior a 90 dias, sem a intimação de prorrogação do procedimento de
fiscalização);
No mérito, requer que o Auto de Infração seja julgado integralmente
improcedente, na medida em que comprovada a veracidade e idoneidade
das faturas comerciais emitidas e dos preços praticados, restando refutadas
as premissas com base nas quais o Auto de Infração fora constituído, com o
afastamento da pena de perdimento e consequente liberação da
mercadoria apreendida.
Em caráter eventual, na remota hipótese em que não cancelado
integralmente o Auto de Infração, requer-se (a) seja aplicada
exclusivamente a multa estipulada no artigo 108 do DL 37/66 e a diferença
dos tributos, tendo em vista a existência de penalidade específica para o
subfaturamento resultado de declaração falsa em fatura comercial; e (b)
sejam os valores devidos a título da contribuição ao PIS e à COFINS
recalculados de forma a excluir os valores a título de ICMS e das próprias
contribuições.
Ainda em caráter eventual, caso V. Sa. mantenha a multa por conversão da
pena de perdimento, requer-se a dedução dos valores pagos a título de
tributos quando do desembaraço dos bens por força da ordem judicial.
Em relação às provas, caso V.Sa. entenda que os documentos anexados
pela Impugnante não comprovam a idoneidade das operações, a intimação
da empresa exportadora ou de seu representante legal para que se
manifeste sobre as importações e a validade de seus termos (faturas e
preços)Protesta ainda provar o acima exposto por todos meios de prova,
especialmente mediante a juntada de documentos.
Ainda, requer-se que seja obstada a instauração de qualquer procedimento
de representação penal, seja porque inexiste conduta tipificada, seja ainda
porque ainda em trâmite o processo administrativo.
Por fim, requer-se que seja dada confidencialidade aos documentos ora
acostados, principalmente ao Contrato celebrado entre a Levei 3 e a
Juniper, porquanto consistirem em documentos acobertados por sigilo e
por cláusula de confidencialidade, bem como ser estratégico à operação da
Impugnante no Brasil e nos demais territórios em que atua.
Termos em que,
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.605 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721561/2015-87
14
Não há representação fiscal para fins penais apensada a este processo.
Foram lavrados autos de infração para apuração de ocorrência de delito
justificador da aplicação da pena de perdimento, objetos dos processos
administrativos n. 15771.723852/2013-48 (DI n. 12/220198-7) e processo n.
15771.725514/2013-41 (referente às DI n. 13/1419206-1, 13/1355286-2,
13/1303622-8, 13/1301488-7 e 13/1301448-8) , atualmente arquivados.

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 655/712) arguindo, em preliminar
nulidades da decisão recorrida por: suspensão do trâmite processual; cerceamento de defesa em
decorrência da negativa de diligência; cerceamento do direito de defesa por sigilo dos
documentos; ainda em preliminar argui nulidades do auto de infração: ausência de comprovação
de subfaturamento; procedimento de arbitramento ilegal; nulidade parcial da multa por
conversão da pena de perdimento.

Quanto ao mérito, alega pela inexistência de subfaturamento e falsidade ideológica;
pela impossibilidade de pena de perdimento para subfaturamento; pela necessidade de recálculo
de PIS-Importação e Cofins-Importação.

Em petição colacionada às fls. 746/754 a recorrente informa julgamento definitivo e
o trânsito em julgado do Mandado de Segurança no 0020753-35.2013.4.03.6100.

Ao final requer:
(i) a declaração de nulidade da decisão administrativa, tendo em vista que o Auto
de Infração fora lavrado para prevenir decadência, determinando o cancelamento
da r. decisão e o retorno dos autos à primeira instância, onde o processo deverá
permanecer suspenso;
(i.1) Na hipótese em que V. Sas. não declarem a nulidade da decisão em
razão da necessidade de suspensão do processo, o que se admite para fins
de argumentação, requer-se que seja declarada a nulidade da r. decisão em
razão da permanência de penalidades concorrentes e excludentes entre si.
(ii) a declaração de nulidade da decisão administrativa por cerceamento do direito
de defesa ao negar a abertura de diligência para intimação da empresa
exportadora ou da autoridade aduaneira americana; bem como pela
impossibilidade de consulta e acesso ao processo 130032.101302/2023-73, para o
qual foram transferidos os documentos juntados pela Recorrente em sua defesa
administrativa;
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.605 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721561/2015-87
15
(ii.1) Na hipótese em que V. Sas. não declarem a nulidade, nos termos
acima, requer-se que seja disponibilizada às partes e aos Conselheiros
acesso ao processo 130032.101302/2023-73;
(iii) a declaração de nulidade do Auto de Infração, em razão da ausência de
motivação válida para a sua lavratura, tendo em vista que a única prova da
suposta falsidade ideológica é a divergência de valores entre o quanto declarado
pela Recorrente e os valores obtidos em pesquisa na Internet(c) em razão de não
ter sido observado o procedimento de arbitramento para estipulação do valor das
mercadorias previsto no artigo 88 da 1V1P n£' 2.158-35/2001;
(iv) a declaração de nulidade do Auto de Infração, em razão de não ter sido
observado o procedimento de arbitramento para estipulação do valor das
mercadorias previsto no artigo 88 da 1V1P n£' 2.158-35/2001;
(v) a declaração de nulidade parcial no que toca à multa por conversão da pena de
perdimento aplicada nos autos do processo administrativo 15771.725514/2013-
41, haja vista que este processo fora lavrado sem observância dos procedimentos
legais (retenção das mercadorias por prazo superior a 90 dias, sem a intimação de
prorrogação do procedimento de fiscalização);
(vi) No mérito, requer-se que o Auto de Infração seja julgado integralmente
improcedente, na medida em que comprovada a veracidade e idoneidade das
faturas comerciais emitidas e dos preços praticados, restando refutadas as
premissas com base nas quais o Auto de Infração fora constituído, com o
consequente cancelamento integral dos créditos tributários e multas exigidas.
(vii) Em caráter eventual, na remota hipótese em que não cancelado
integralmente o Auto de Infração, requer-se (a) seja aplicada exclusivamente a
multa estipulada no artigo 108 do DL 37/66 e a diferença dos tributos, tendo em
vista a existência de penalidade específica para o subfaturamento resultado de
declaração falsa em fatura comercial, (ii) bem como seja reconhecida a
impossibilidade da exigência dos tributos ser cumulada com a multa pela
conversão da pena de perdimento.
(viii) Ainda em caráter eventual, caso V. Sas. mantenham a multa por conversão
da pena de perdimento, requer-se a dedução dos valores pagos a título de
tributos quando do desembaraço dos bens por força da ordem judicial.

Em caráter alternativo, “requer-se seja determinada diligência para intimação da
empresa exportadora ou de seu representante legal para que se manifeste sobre as importações e
a validade de seus termos (faturas e preços), ou da autoridade aduaneira americana, em busca da
verdade material.”

É o relatório.
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.605 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721561/2015-87
16

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

I - TEMPESTIVIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – PRELIMINARES

1. Nulidade da decisão recorrida por suspensão do trâmite processual

A Recorrente sustenta que, nas hipóteses em que o lançamento é realizado apenas
para prevenir a decadência, haveria necessidade de suspensão de quaisquer atos de exigência e
cobrança. Assim, defende que o Acórdão recorrido não poderia ter sido proferido, impondo-se a
declaração de sua nulidade.

Alega, para tanto, que o art. 62 do Decreto no 70.235/72 dispõe:

“Durante a vigência de medida judicial que determinar a suspensão da cobrança
do tributo não será instaurado procedimento fiscal contra o sujeito passivo
favorecido pela decisão, relativamente à matéria sobre que versar a ordem de
suspensão.”

Todavia, referido dispositivo trata da suspensão da cobrança — que pode ocorrer
tanto na esfera administrativa quanto na judicial, consoante o art. 21 do mesmo Decreto —, não
se confundindo com a constituição do crédito tributário. Com efeito, a lavratura do lançamento
permanece obrigatória, sob pena de perecimento do direito da Fazenda em virtude da
decadência, conforme previsto no art. 142 do CTN.

Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.605 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721561/2015-87
17
O que se suspende, à luz do art. 62, é a ação de cobrança do Fisco, e não o
lançamento em si. O parágrafo único do mesmo dispositivo é expresso ao afirmar que, se já
houver procedimento fiscal instaurado, este deverá prosseguir, ressalvados apenas os atos
executórios:

“Art. 62. Durante a vigência de medida judicial que determinar a suspensão da
cobrança do tributo, não será instaurado procedimento fiscal contra o sujeito
passivo favorecido pela decisão, relativamente à matéria sobre que versar a
ordem de suspensão.
Parágrafo único. Se a medida referir-se a matéria objeto de processo fiscal, o
curso deste não será suspenso, exceto quanto aos atos executórios.” (grifou-se)

No mesmo sentido, o Parecer PGFN/CRJN no 1.064/93 — expressamente citado
pela DRJ — esclareceu que o art. 62 não obsta a realização do lançamento, uma vez que, de
acordo com o parágrafo único do art. 142 do CTN, trata-se de atividade administrativa vinculada e
obrigatória. A Procuradoria concluiu:
a) em caso de medida liminar concedida em mandado de segurança ou em
procedimento cautelar com depósito do montante integral do tributo, deve ser
efetuado o lançamento, se ainda não o tiver sido, em conformidade com o art.
142 do CTN;
b) realizado o lançamento, deve o sujeito passivo ser regularmente notificado (art.
145 do CTN c/c art. 72, I, do Decreto no 70.235/72), esclarecendo-se que a
exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa por força da medida
judicial (art. 151 do CTN).

Esse entendimento foi consolidado pelo CARF por meio da Súmula no 48, segundo a
qual:
“A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração.”

O fundamento legal para a lavratura do lançamento destinado a prevenir a
decadência encontra-se no art. 63 da Lei no 9.430/96, que estabelece:

“Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.605 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721561/2015-87
18
forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
não caberá lançamento de multa de ofício.”

Ademais, o §1o desse artigo limita a aplicação da regra aos casos em que a
suspensão da exigibilidade ocorreu antes do início do procedimento fiscal, e o §2o disciplina a
interrupção da multa de mora em hipóteses de medida judicial.

Por fim, não procede a alegação de nulidade do lançamento no caso concreto, uma
vez que foram observados todos os requisitos formais previstos nos arts. 59 e 10 do Decreto no
70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal.

Diante disso, resta claro que o procedimento adotado pela Autoridade Fiscal
encontra pleno amparo legal, inexistindo qualquer vício que enseje a nulidade do lançamento.

2. Cerceamento de defesa em decorrência da negativa de diligência

A Recorrente sustenta que a decisão administrativa teria mantido o lançamento
com fundamento apenas na divergência entre os valores dos bens obtidos em pesquisas na
internet e os declarados, rejeitando ainda o pedido de intimação da empresa exportadora
(Juniper) ou da autoridade aduaneira americana para prestar esclarecimentos ou apresentar
documentos adicionais.

Em seu entender, tal negativa configuraria cerceamento do direito de defesa,
porquanto todos os documentos de sua autoria já teriam sido apresentados, sendo a
comprovação da veracidade dos preços declarados dependente da colaboração das demais partes
envolvidas ou das autoridades estrangeiras.

Todavia, a jurisprudência administrativa consolidada pelo CARF, por meio da
Súmula no 163, afasta tal alegação:

“O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.” (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Fl. 1650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.605 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721561/2015-87
19
No mesmo sentido, o art. 16 do Decreto no 70.235/72, em seu inciso IV, estabelece
os requisitos que devem ser observados pelo impugnante ao requerer diligências ou perícias,
exigindo a exposição dos motivos justificadores, a formulação dos quesitos e, no caso de perícia, a
indicação do perito:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
§1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.” (destaques nossos)

No caso concreto, examinando-se a impugnação apresentada (fls. 77/157), verifica-
se a inobservância dos requisitos legais, uma vez que não foram expostos motivos específicos que
justificassem a diligência, tampouco foram formulados quesitos.

Além disso, o art. 29 do mesmo Decreto consagra o princípio do livre
convencimento motivado, conferindo à autoridade julgadora ampla discricionariedade para
valorar as provas constantes dos autos.

No presente processo, o colegiado a quo concluiu que os elementos probatórios já
constantes dos autos eram suficientes para a formação de seu convencimento, reputando
desnecessária a realização de nova diligência (fls. 620/623):
“O auto de infração hoje em análise, trazendo resumo extraído dos relatórios
fiscais, com descrição dos procedimentos adotados, que instruíram os autos de
infração objetos dos processos administrativos 15771.725524/2013-41 e
15771.723852/2013-48, informa as diferenças dos preços declarados com os
encontrados como preços de mercado para mercadorias idênticas. (...)
As informações oferecidas pelo auto de infração são objetivas, no sentido de que
há uma comparação de preços para produtos idênticos e se constata que as
diferenças são muito grandes e não se mostram situadas dentro de uma margem
de razoabilidade. Essas informações são claras e compreensíveis, apresentadas de
forma a possibilitar a sua checagem e de se percorrer o caminho para verificar os
resultados.”
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.605 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721561/2015-87
20

Assim, resta evidenciado que o colegiado se fundamentou no conjunto probatório
constante dos autos, considerando-o suficiente para a análise da matéria, de modo que não há
nulidade a ser reconhecida por cerceamento de defesa.

3. Cerceamento do direito de defesa por sigilo dos documentos

A Recorrente sustenta que, embora tenha sido decretado sigilo em relação a
documentos anexados à defesa — notadamente o contrato celebrado entre Level 3 e Juniper,
contendo os valores negociados —, os quais foram transferidos para o processo no
130032.101302/2023-73, não teria logrado acesso a tais peças, circunstância que lhe teria causado
prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

A alegação, contudo, não merece prosperar. A decisão recorrida expressamente
determinou a adoção de providências para resguardar o sigilo dos contratos e demais documentos
comerciais constantes dos autos, de modo que o acesso fosse viabilizado de forma a garantir a
confidencialidade pretendida. Nessa perspectiva, evidencia-se a ausência de interesse recursal
quanto ao ponto.

O próprio CARF já assentou, no Acórdão no 9303-014.267, de relatoria do Cons.
Gilson Macedo Rosenburg Filho, que o interesse recursal se fundamenta no binômio necessidade-
utilidade. Nas palavras do referido julgado:

O interesse recursal assenta-se no binômio necessidade-utilidade. A necessidade
pode ser resumida no ajuizamento do recurso, como única forma capaz de afastar
o ônus da sucumbência, enquanto que a utilidade, reside na busca de um ato
judicial capaz de melhorar a sua situação diante do pronunciamento estatal
impugnado.
Nas linhas do professor Bernardo Pimentel:
O requisito de admissibilidade do interesse recursal está consubstanciado
na exigência de que o recurso seja útil e necessário ao legitimado. O recurso
é útil se, em tese, puder trazer alguma vantagem sob o ponto de vista
prático ao legitimado. É necessário se for a única via processual hábil à
obtenção, no mesmo processo, do benefício prático almejado pelo
legitimado.
Araken de Assis define o interesse recursal:
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.605 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721561/2015-87
21
O interesse em impugnar os atos decisórios acudirá ao recorrente quando
visar à obtenção de situação mais favorável do que a plasmada no ato
sujeito ao recurso e, para atingir semelhante finalidade, a via recursal se
mostra o caminho necessário.
À luz dessa noção básica, o interesse em recorrer resulta da conjugação de
dois fatores autônomos, mas complementares: a utilidade e a necessidade
do recurso.
A utilidade do recurso estará caracterizada quando da interposição
porventura cabível há de resultar ao recorrente situação mais favorável que
a defluente do ato impugnado.
A necessidade do recurso resta evidente quando apenas por meio dele o
recorrente pode alcançar situação mais favorável .
Sem a utilidade do recurso, quebra-se o binômio “necessidade-utilidade”,
imprescindível para evidenciar o interesse recursal.

No caso concreto, a Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento apto a
comprovar efetivo prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa em decorrência do
tratamento conferido aos documentos sigilosos.

Diante disso, rejeita-se a preliminar de nulidade por suposto cerceamento de
defesa decorrente do sigilo atribuído aos documentos.

4. Nulidade do auto de infração por ausência de comprovação de
subfaturamento

A Recorrente alega que o Auto de Infração teria sido motivado exclusivamente pela
divergência entre os valores declarados e aqueles obtidos em pesquisas realizadas na internet.

Afirma que a mera divergência de preços não constituiria prova suficiente para a
caracterização de subfaturamento ou falsidade ideológica, ressaltando que o ônus da prova
incumbiria à Administração Pública para demonstrar eventual fraude (como adulteração de fatura
comercial ou pagamento “por fora”), o que, em seu entendimento, não teria ocorrido.

A decisão recorrida, entretanto, afastou tal argumento, consignando que
condicionar a comprovação do subfaturamento à apresentação de prova material de falsificação
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.605 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721561/2015-87
22
da fatura ou de pagamento complementar não declarado configuraria “engessamento ilegal”, em
afronta ao princípio da busca da verdade e à metodologia de investigação fiscal.

Adoto, como razões de decidir, os fundamentos expostos pelo Relator:

Inicialmente peço vênia para sublinhar que ela (i) propõe uma condição
inexistente na lei e acaba por impor restrição ao procedimento de apuração da
infração, o que deveras não concorre ao interesse público e ao interesse da
Fazenda -, e (ii) fixa orientação interpretativa com tendência dogmática, negando
a essência da metodologia de investigação e de pesquisa.
Na verdade, exigir que haja prova material de falsificação como requisito para se
concluir que há subfaturamento confronta os princípios basilares, o sentido e o
propósito da investigação, da auditoria, da produção de provas e do contraditório.
Peço licença para uma sucinta observação, recordando o sentido de metodologia
e seu papel nos procedimentos investigativos e de pesquisa. Metodologia é o
estudo dos métodos, ou seja, o estudo dos caminhos para se chegar a conhecer
fatos, causas, condições de existência, entre outras possiblidades de objeto e
finalidades.
Nos casos de investigações fiscais, a metodologia oferece caminhos para se
conhecer, identificar e verificar os fatos, a realidade, e verificar se houve ou não
infração. A metodologia não pode trazer condições que invalidem a priori as
conclusões que a autoridade fiscal pode chegar. Ao contrário do que pretende a
Defesa, o levantamento e investigação fiscais devem indicar o material obtido,
suas fontes, documentais ou não, e, como resultados, trazer descrições,
evidências, dados e análises que sustentem e motivem suas conclusões e
permitam o exercício do direito de defesa e o contraditório.
Essa proposição da Defesa, que condiciona o reconhecimento do subfaturamento
à comprovação (a) material da falsificação da ou na fatura, e/ou (b) à
comprovação de que o preço praticado foi maior que o declarado; e/ou ( c) à
comprovação de que a remessa ao exterior para pagar essa compra foi maior que
o preço declarado, não tem base na lei, não atende ao princípio da busca da
verdade, não corresponde à realidade das possibilidades de investigação fiscal e
levantamento de provas, nem atende aos propósitos do combate à prática desleal
de comércio e ao ilícito. E significa, por fim, uma redução e engessamento nos
caminhos de pesquisa e investigação e nos modos de se desenvolver e se
demonstrar o procedimento, os resultados e as conclusões.
Ora, peço para traçar uma breve e geral descrição do cenário para debatermos
essas proposições. Pensemos que o fraudador se esforça para não deixar
evidências ou registros das atividades relacionadas ao seu ato infracional ou à sua
prática ilícita.
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.605 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721561/2015-87
23
A autoridade fiscal analisa documentos, registros, informações, locais, produtos,
entre outros elementos para conhecer as operações e as transações e verificar
sua consonância com a lei. Se encontrar indícios que sugiram suspeitas tem ela
que procurar mais indícios e verificar se eles, reunidos, fixam evidências que
superem o estágio de dúvidas e suspeitas. Além da heurística para identificar e
compreender as ocorrências e os processos, a atenção deve estar também
dedicada a identificar os artifícios e manipulações para iludir, ocultar, simular e
fraudar.
Esses indícios, evidências, registros e informações não estão expostos de modo a
serem facilmente identificáveis. E a complexidade da tarefa de conhecer esses
artifícios e fraudes é maior quando é necessário analisar os dados e as atividades
relacionadas às operações internacionais ou ocorridas com pessoas situadas no
exterior.
Exigir que a autoridade fiscal consiga comprovar que a remessa ao exterior para
quitar a compra junto ao fornecedor foi diferente do informado na fatura e na DI,
ou que ela consiga comprovar a materialidade da falsidade da ou na fatura, pode
se revelar um tarefa impossível, a depender da extensão e complexidade dos
dados e registros acessíveis, e da eficiência do(s) fraudador(es) para ocultarem,
simularem ou omitirem, às vezes em situação de conluio entre fornecedor e
importador, ou em situação fruto da conjugação de interesses entre eles.
Para se comprovar subfaturamento, exigir que haja prova material da falsidade,
ou prova da remessa ao exterior da diferença de preço, é engessamento ilegal e
implica em manietar a autoridade fiscal, diante da ágil criatividade dos
fraudadores que podem se valer de inúmeros expedientes para transferir
resultados e recursos para o exterior mediante manipulação de preços pactuados.
Adotar essas condições como critérios a priori de validação das evidências da
infração é confrontar (i) o princípio da competência e autonomia da autoridade
fiscal para efetuar de ofício lançamento, (ii) o princípio e os critérios de validação
dos atos administrativos de exigências fiscais (artigo 142 do CTN; artigo 54 do DL
37/1966; artigo 10, incisos II e IV, do Decreto n. 70.235 de 1972), (iii) os princípios
de competência, autonomia e liberdade da autoridade julgadora de apreciar as
provas e formar seu convencimento (art. 371 do CPC; artigo 29 do Decreto n.
70.235 de 1972), e (iv) o princípio da aquisição processual das provas que devem
ser integradas no processo e apreciadas no contraditório.
E devo acrescentar: aceitar essas condições como critérios a priori de validação
das evidências da infração é confrontar a inteligência do disposto no artigo 86 da
MP 2.158-35 de 2001 que prevê o arbitramento quando não se consegue
conhecer o real preço praticado e haja evidência de fraude ou sonegação.
MP n. 2.158-35 de 2001:
Art. 88. No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível
a apuração do preço efetivamente praticado na importação, a base de
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.605 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721561/2015-87
24
cálculo dos tributos e demais direitos incidentes será determinada
mediante arbitramento do preço da mercadoria, em conformidade com um
dos seguintes critérios, observada a ordem seqüencial:
I - preço de exportação para o País, de mercadoria idêntica ou similar;
II - preço no mercado internacional, apurado:
a) em cotação de bolsa de mercadoria ou em publicação especializada;
b) de acordo com o método previsto no Artigo 7 do Acordo para
Implementação do Artigo VII do GATT/1994, aprovado pelo Decreto
Legislativo no 30, de 15 de dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto
no 1.355, de 30 de dezembro de 1994, observados os dados disponíveis e o
princípio da razoabilidade; ou c) mediante laudo expedido por entidade ou
técnico especializado.
Parágrafo único. Aplica-se a multa administrativa de cem por cento sobre
a diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado na
importação ou entre o preço declarado e o preço arbitrado, sem prejuízo
da exigência dos impostos, da multa de ofício prevista no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, e dos acréscimos legais cabíveis. GRIFOS ACRESCIDOS
(destaques do original)
Essas proposições do recurso e das citações por ele trazidas se revelam assim
ilegítimas e prejudiciais ao processo administrativo, à ampla apreciação dos dados
e informações à busca da verdade material e ao exercício de análise e formação
de convicção das instâncias julgadoras.
Ora, a legislação dispõe - e a metodologia nos ensina - que é possível se constatar
subfaturamento sem se ter conseguido: (1o) conhecer o real preço praticado, e
(2o) comprovar a materialidade da falsificação da ou na fatura, mas deduzi-la,
como consequência lógica das evidências do subfaturamento.
Por essas razões proponho a este Colegiado rejeitar essas alegações da
recorrente.

Portanto, revela-se inviável acolher a tese da Recorrente de que somente a
falsificação material da fatura ou a comprovação de pagamento diverso poderiam justificar o
lançamento. A legislação admite a utilização de indícios e evidências reunidas em procedimento
fiscal, bem como o arbitramento do valor da mercadoria em casos de fraude, não se exigindo, para
tanto, a prova material da falsidade documental ou da remessa financeira adicional.

Com tais fundamentos, rejeito a preliminar suscitada.

5. Nulidade do auto de infração por procedimento de arbitramento ilegal
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.605 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721561/2015-87
25

A Recorrente sustenta que o arbitramento dos valores dos bens supostamente
subfaturados, realizado a partir de pesquisas na internet para identificar os menores preços de
mercado, não teria observado as regras do art. 88 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, o que
viciaria o ato administrativo.

Tal alegação, contudo, não merece acolhimento. A decisão recorrida rejeitou a tese
de nulidade ao reconhecer que os preços de mercado, obtidos a partir de fontes idôneas e
verificáveis, constituem dados de realidade e foram utilizados como evidência das expressivas
diferenças entre os valores declarados e os efetivamente praticados no mercado, diferenças estas
que variaram de 4 a 7,3 vezes a mais do que o informado pela Recorrente.

O art. 88 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 dispõe de forma clara que, em
casos de fraude, sonegação ou conluio, quando não seja possível apurar o preço efetivamente
praticado na importação, a base de cálculo dos tributos será determinada mediante arbitramento:

Art. 88. No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível a
apuração do preço efetivamente praticado na importação, a base de cálculo dos
tributos e demais direitos incidentes será determinada mediante arbitramento do
preço da mercadoria, em conformidade com um dos seguintes critérios,
observada a ordem sequencial:
I - preço de exportação para o País, de mercadoria idêntica ou similar;
II - preço no mercado internacional, apurado:
a) em cotação de bolsa de mercadoria ou em publicação especializada;
b) de acordo com o método previsto no Artigo 7 do Acordo para Implementação
do Artigo VII do GATT/1994, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de
dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de
1994, observados os dados disponíveis e o princípio da razoabilidade; ou c)
mediante laudo expedido por entidade ou técnico especializado.
Parágrafo único. Aplica-se a multa administrativa de cem por cento sobre a
diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado na
importação ou entre o preço declarado e o preço arbitrado, sem prejuízo da
exigência dos impostos, da multa de ofício prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, e dos acréscimos legais cabíveis.

No caso em análise, o lançamento apresenta de forma detalhada as razões pelas
quais os preços declarados não mereceram credibilidade, ressaltando que a contribuinte não
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.605 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721561/2015-87
26
apresentou justificativas idôneas para afastar tais conclusões. A documentação juntada pela
empresa buscava conferir aparência de normalidade às operações, em contraste com a
constatação de que os valores declarados estavam muito abaixo dos praticados no mercado,
mesmo quando comparados aos menores preços encontrados.

Tal disparidade evidencia simulação e caracteriza fraude, sobretudo porque
resultou em recolhimento a menor dos tributos devidos. A acusação fiscal, portanto, decorre do
entendimento de que os preços informados não correspondiam à realidade. Não sendo possível à
autoridade fiscal apurar o preço real efetivamente praticado, adotou-se o arbitramento com base
em preços de mercado de mercadorias idênticas, elegendo-se, inclusive, os de menor valor, em
conformidade com o disposto no art. 88 da MP no 2.158-35/2001.

Diante disso, resta afastada a alegação de nulidade, porquanto o procedimento de
arbitramento observou os critérios legais estabelecidos.

Com estes fundamentos, rejeito a preliminar.

6. Nulidade parcial da multa por conversão da pena de perdimento

A Recorrente alega que a multa decorrente da conversão da pena de perdimento,
referente ao processo administrativo no 15771.725514/2013-41, seria nula em razão de o
procedimento fiscal que a originou ter ultrapassado o prazo legal de 90 dias (prorrogável por igual
período) sem a devida intimação de prorrogação.

A tese, entretanto, foi rejeitada. Sustentou-se que não há nulidade na multa
aplicada por conversão da pena de perdimento, ainda que não tenha sido comprovada a não
localização ou o consumo da mercadoria (art. 73 da Lei no 10.833/2003). A penalidade foi
considerada legítima, uma vez que decorreu da impossibilidade de apreensão da mercadoria em
virtude de decisão judicial que determinou a liberação dos bens mediante prestação de fiança.

Além disso, a preliminar não pode ser acolhida diante da decisão proferida no
Mandado de Segurança no 0020753-35.2013.4.03.6100, impetrado pela própria Recorrente para a
liberação de suas mercadorias, em que se reconheceu expressamente a possibilidade de aplicação
da pena de multa nos casos de subfaturamento:

Fl. 1658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.605 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721561/2015-87
27
De acordo com a legislação vigente, nos casos de subfaturamento mediante
falsidade ideológica é cabível a aplicação da pena de multa, nos termos dos
artigos 108, parágrafo único, do Decreto-Lei n.o 37/66 e 703 do Decreto n. o
6.759/09, com a redação dada pelo artigo 88 da Medida Provisória n.o 2.158-
35/01, verbis:

Decreto-Lei n.o 37/66
Art. 108 - Aplica-se a multa de 50% (cinquenta por cento) da diferença de
imposto apurada em razão de declaração indevida de mercadoria, ou
atribuição de valor ou quantidade diferente do real, quando a diferença do
imposto for superior a 10% (dez por cento) quanto ao preço e a 5% (cinco
por cento) quanto a quantidade ou peso em relação ao declarado pelo
importador.
Parágrafo único. Será de 100% (cem por cento) a multa relativa a falsa
declaração correspondente ao valor, à natureza e à quantidade.

Decreto n. o 6.759/09
Art. 703. Nas hipóteses em que o preço declarado for diferente do
arbitrado na forma do art. 86 ou do efetivamente praticado, aplica-se a
multa de cem por cento sobre a diferença, sem prejuízo da exigência dos
tributos, da multa de ofício referida no art. 725 e dos acréscimos legais
cabíveis (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 88, parágrafo único).
(Redação dada pelo Decreto no 7.213, de 2010).

O acórdão proferido no referido Mandado de Segurança (MS no 0020753-
35.2013.4.03.6100) fixou a seguinte ementa:

ADUANEIRO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPORTAÇÃO.
SUBFATURAMENTO. PENA DE PERDIMENTO. ILEGALIDADE. CARTA DE FIANÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
- A sentença recorrida foi proferida em antes da vigência da Lei n.o 13.105/2015
(NCPC), razão pela qual, aplicada a regra do tempus regit actum, segundo a qual
os atos jurídicos se regem pela lei vigente à época em que ocorreram, o recurso
será analisado à luz do Diploma Processual Civil de 1973 (Enunciados
Administrativo n.o 01 e 03/2016, do STJ).
- De acordo com a legislação vigente, aos casos de subfaturamento mediante
falsidade ideológica é cabível a aplicação da pena de multa, nos termos do
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.605 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721561/2015-87
28
artigo 703 do Decreto n.o 6.759/09, com a redação dada pelo artigo 88 da
Medida Provisória n.o 2.158-35/01.
- Deve ser mantida garantia ofertada nos autos até o trânsito em julgado, pois a
carta de fiança oferecida com fundamento nos artigos 68 da Medida Provisória n.
o 2.158-35/2001 e 7o, §3o, da Instrução Normativa SRF no 228/2002 tem como
objetivo a liberação das mercadorias apreendidas.
- O lançamento das multas referentes ao subfaturamento e de substituição da
pena de perdimento não autorizam a liberação da garantia, porquanto seu objeto
é justamente assegurar o pagamento das penalidades pecuniárias, o que resta
inalterado independentemente da suspensão da exigibilidade do crédito.
- Apelação provida. Agravo interno prejudicado. (destaque nosso)

Diante da submissão da matéria ao crivo do Poder Judiciário, nos autos do
Mandado de Segurança no 0020753-35.2013.4.03.6100, há de se aplicar a Súmula CARF n.o 01:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Com estes fundamentos, deixo de analisar a preliminar suscitada.

III – DO MÉRITO

1. (In)existência de subfaturamento e falsidade ideológica

A Recorrente sustenta que não houve subfaturamento nas operações e que os
valores declarados corresponderam aos efetivamente praticados com a empresa exportadora.
Alega que a diferença de preços decorre do perfil empresarial tanto da própria Recorrente quanto
da Juniper — ambas empresas multinacionais, listadas em bolsa e com elevado volume de
operações —, bem como da existência de contrato mundial que estabelece tabela diferenciada de
preços para vendas em grande escala. Para tanto, apresentou contrato de fornecimento, e-mails
de negociação, declarações consularizadas emitidas pelo Vice-Presidente da Juniper atestando a
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.605 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721561/2015-87
29
veracidade das faturas e dos preços praticados, além de extratos bancários comprovando que
apenas os valores declarados foram remetidos ao exterior.

O Acórdão recorrido, entretanto, manteve o entendimento da fiscalização no
sentido de que houve subfaturamento e falsidade ideológica. Os documentos apresentados pela
Recorrente, incluindo contrato de fornecimento, e-mails de negociação e declarações
consularizadas da Juniper, foram considerados insuficientes para afastar as evidências de
subfaturamento colhidas pela autoridade fiscal.

Ademais, a decisão judicial proferida no Mandado de Segurança no 0020753-
35.2013.4.03.6100 reconheceu a ocorrência de subfaturamento no caso concreto.

Destaca-se da ementa do referido Acórdão:

ADUANEIRO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPORTAÇÃO.
SUBFATURAMENTO. PENA DE PERDIMENTO. ILEGALIDADE. CARTA DE FIANÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
- A sentença recorrida foi proferida em antes da vigência da Lei n.o 13.105/2015
(NCPC), razão pela qual, aplicada a regra do tempus regit actum, segundo a qual
os atos jurídicos se regem pela lei vigente à época em que ocorreram, o recurso
será analisado à luz do Diploma Processual Civil de 1973 (Enunciados
Administrativo n.o 01 e 03/2016, do STJ).
- De acordo com a legislação vigente, aos casos de subfaturamento mediante
falsidade ideológica é cabível a aplicação da pena de multa, nos termos do
artigo 703 do Decreto n.o 6.759/09, com a redação dada pelo artigo 88 da
Medida Provisória n.o 2.158-35/01.
- Deve ser mantida garantia ofertada nos autos até o trânsito em julgado, pois a
carta de fiança oferecida com fundamento nos artigos 68 da Medida Provisória n.
o 2.158-35/2001 e 7o, §3o, da Instrução Normativa SRF no 228/2002 tem como
objetivo a liberação das mercadorias apreendidas.
- O lançamento das multas referentes ao subfaturamento e de substituição da
pena de perdimento não autorizam a liberação da garantia, porquanto seu objeto
é justamente assegurar o pagamento das penalidades pecuniárias, o que resta
inalterado independentemente da suspensão da exigibilidade do crédito.
- Apelação provida. Agravo interno prejudicado. (destaque nosso)

Fl. 1661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.605 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721561/2015-87
30
Diante da submissão da matéria ao crivo do Poder Judiciário, nos autos do
Mandado de Segurança no 0020753-35.2013.4.03.6100, há de se aplicar a Súmula CARF n.o 01:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Com estes fundamentos, não conheço do recurso voluntário na matéria.

2. (Im)possibilidade de pena de perdimento para subfaturamento

A Recorrente sustenta que, ainda que se admitisse a ocorrência de subfaturamento
(o que não reconhece), a penalidade cabível seria a multa específica prevista no artigo 108 do
Decreto-Lei no 37/66, e não a pena de perdimento:

Decreto-Lei no 37/66
Art. 108. Aplica-se a multa de 50% (cinquenta por cento) da diferença de imposto
apurada em razão de declaração indevida de mercadoria, ou atribuição de valor
ou quantidade diferente do real, quando a diferença do imposto for superior a
10% (dez por cento) quanto ao preço e a 5% (cinco por cento) quanto à
quantidade ou peso em relação ao declarado pelo importador.
Parágrafo único. Será de 100% (cem por cento) a multa relativa a falsa declaração
correspondente ao valor, à natureza e à quantidade.

O lançamento da multa por conversão da pena de perdimento — já aplicada nos
processos administrativos anteriores — foi mantido, ressalvando-se, contudo, que a matéria
também se encontrava sob apreciação judicial.

Diante da submissão da matéria ao crivo do Poder Judiciário, nos autos do
Mandado de Segurança no 0020753-35.2013.4.03.6100, há de se aplicar a Súmula CARF n.o 01:

Fl. 1662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.605 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721561/2015-87
31
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Com estes fundamentos, não conheço do recurso voluntário na matéria.

3. Necessidade de recálculo de PIS-Importação e Cofins-Importação

A recorrente reitera o pedido de recálculo dos valores de PIS e COFINS incidentes
sobre a importação, com a exclusão do ICMS e das próprias contribuições da base de cálculo, em
conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 559.937.
Ressalta que tal ponto já havia sido parcialmente acolhido na decisão anterior.

O Acórdão a quo deu provimento ao pleito, reconhecendo que os valores devidos a
título de PIS/COFINS-Importação deveriam ser recalculados, tendo em vista que o lançamento
original incluía o ICMS e as próprias contribuições na base de cálculo, prática declarada
inconstitucional pelo STF no RE no 559.937.

Determinou-se, assim, que o recálculo fosse realizado sobre o valor aduaneiro, com
a exclusão do ICMS e das próprias contribuições.

Considerando que a decisão recorrida já reconheceu o pleito da Recorrente e
determinou a realização do recálculo, deixo de conhecer do recurso voluntário quanto a este
ponto, por ausência de interesse recursal.

4. Trânsito em julgado do Mandado de Segurança n.o 0020753-
35.2013.4.03.6100

A Recorrente comunicou o trânsito em julgado do Mandado de Segurança no
0020753-35.2013.4.03.6100, no qual foi reformada a sentença para afastar a pena de perdimento
das mercadorias importadas.

Fl. 1663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.605 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721561/2015-87
32
Em decorrência, sustenta que a multa aplicada nos presentes autos, em
substituição à pena de perdimento, deve ser imediatamente extinta, bem como que a garantia
judicial (Carta de Fiança) apresentada no referido processo para assegurar o pagamento da
referida multa deve ser liberada.

Todavia, razão não lhe assiste.

O trânsito em julgado do Mandado de Segurança no 0020753-35.2013.4.03.6100 foi
certificado em 26 de março de 2024, conforme comprovação constante dos autos

Face à submissão da matéria ao crivo do Poder Judiciário, nos autos do Mandado de
Segurança no 0020753-35.2013.4.03.6100, há de se aplicar a Súmula CARF n.o 01:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Com estes fundamentos, não conheço do recurso voluntário na matéria.

V – DISPOSITIVO
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.605 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721561/2015-87
33

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário
somente quanto às questões preliminares e rejeitá-las..

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 1665
DF CARF MF
Original